Tribunal: STF
Processo: ADI 5982
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-16
Data de publicação: 2024-12-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Governador do Estado de Santa Catarina ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade contra o art. 8º, II e III, da Lei Complementar n. 75, de 20 de maio de 1993, que versa sobre a atribuição do Ministério Público da União (MPU) de requisitar da Administração Pública informações, exames, perícias, documentos e serviços temporários a serem realizados por servidores.



    O Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul (MPMS), mediante a petição/STF n. 163.808/2024, requer o ingresso no processo, na qualidade de amicus curiae. Destaca ter interesse institucional na demanda. Afirma que a decisão impactará diretamente a atuação dos Ministérios Públicos estaduais. Salienta haver sido admitido em outras ações de controle concentrado. Ressalta a relevância da matéria. 



    2. Em razão do estágio em que o processo se encontra, inviável acolher pedido de intervenção na qualidade de amicus curiae.



    É notório o espaço de relevo dado por esta Corte, tanto quanto possível, à pluralização, na jurisdição constitucional, de atores dispostos a colaborar com a Justiça.



    Nada obstante, é firme a jurisprudência no sentido de não caber o ingresso após a liberação do feito para julgamento (ADI 4.067 AgR, ministro Joaquim Barbosa; ADI 2.825, ministro Roberto Barroso; e ADPF 449 AgR, ministro Luiz Fux). A título exemplificativo, reporto-me à ementa a seguir transcrita:



    Agravo regimental. Ação direta de inconstitucionalidade manifestamente improcedente. Indeferimento da petição inicial pelo Relator. Art. 4º da Lei nº 9.868/99. 



    [...]



    4. O amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta.



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (ADI 4.071 AgR, Tribunal Pleno, ministro Menezes Direito, DJe de 16 de outubro de 2009 — grifei)



    Esta ação foi incluída em pauta em 22 de outubro de 2024, e o julgamento foi iniciado no dia 1º de novembro imediato. O pleito de participação foi protocolado em 10 de dezembro de 2024. 



    Não obstante o julgamento esteja suspenso em virtude de pedido de vista, as sustentações orais já foram proferidas, e a apreciação da demanda será retomada para colheita dos demais votos dos Ministros.



    A admissão do amicus curiae nas ações de controle concentrado de constitucionalidade tem por escopo o fornecimento de subsídios para o aperfeiçoamento da prestação jurisdicional, não podendo implicar prejuízo ao regular andamento do processo, considerados os princípios constitucionais da celeridade e da razoável duração.



    Em razão desse entendimento, apenas de modo bastante excepcional se admite ingresso posterior. As circunstâncias apontadas pelo postulante não se revelam aptas a justificarem a flexibilização da compreensão reiterada do Plenário. A relevância da questão dá amparo, contudo, ao acolhimento como memoriais.



    3. Do exposto, indefiro o pedido de ingresso como amicus curiae do Ministério Público do Estado do Mato Grosso do Sul e recebo a petição como memoriais.



    4. Publique-se.



Brasília, 16 de dezembro de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente